Tribunal: STF
Processo: RHC 252849
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reiteração delitiva. Três condenações anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas Henrique dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 938.760/SC (evento 60).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) (evento 16). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que “o TJSC, endossado pelo STJ, determinou o processamento criminal do paciente por uma conduta sem qualquer relevância jurídico-penal: a subtração de 1 roda do veículo VW/Gol 1000 de propriedade da vítima, sequer avaliada.”. Alega que a reincidência, por si só, não obsta a aplicação do princípio da insignificância. Requer o reestabelecimento da sentença de primeiro grau que absolveu sumariamente o recorrente (evento 70).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 93).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 59): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VÁRIOS REGISTROS EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação do princípio da bagatela, é necessário considerar algumas condições, tais como (a) mínima ofensividade da conduta § do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF: HC n. 84.412, rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJe de 02/08/2004 - STJ: AgRg no HC n. 543.291/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020). 



    2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023). 



    3. Agravo regimental não provido. ” 



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso ministerial e determinou o regular processamento da ação penal, ao seguinte fundamento:



    “O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.



    E, quanto ao mérito, deve ser provido, dada a manifesta precocidade da decisão impugnada. 



    O Supremo Tribunal Federal convencionou que quatro vetores devem estar presentes para a aplicação dessa causa supralegal excludente de tipicidade. São eles: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.04). 



    A inexpressividade da lesão jurídica é compreendida como aquela cuja extensão não excede a décima parte do salário mínimo então vigente (vide STJ, HC 560.868, Rel. Min. Félix Fischer, j. 18.8.20; AgRg no REsp 1.862.327, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.8.20; e AgRg no AREsp 1.619.041, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 9.6.20). 



    Neste caso, a res furtiva não foi avaliada. Mas a cognição de seu valor pecuniário não é dado epistêmico que deve, obrigatoriamente, emergir na fase pré-processual. Nada impede que prova sobre o valor do bem subtraído seja produzida durante a etapa instrutória. E mesmo que se considere que a ausência do dado não pode ser interpretada em desfavor do Acusado, tampouco é viável fulminar a pretensão acusatória por falta de prova sobre determinada circunstância sem que a incursão na etapa instrutória tenha ocorrido. 



    A propósito, no precedente citado na sentença resistida (STF, RH C 199.928, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6.7.22) a Corte Suprema decretou a absolvição do paciente ao final do processo, e não de modo sumário. 



    Assim, é inviável, por ora, o reconhecimento da atipicidade da conduta. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de determinar o regular processamento da ação penal.” (evento 16, fls. 1-2).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o writ lá impetrado, enfatizou que:



    “Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não verifico fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    A decisão impugnada está assim fundamentada (e-STJ fls. 329-331):



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado (e-STJ fls. 188/189 - grifamos):



    (...).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a configuração dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 202.883 AgR - rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, publicado em 20/09/2021). 



    O tema tampouco é novo para esta Corte Superior, que de há muito reconhece a possibilidade de incidência do princípio da insignificância no âmbito penal, desde que preenchidos os requisitos firmados para sua atração ao caso concreto. 



    Conforme bem salientado pelo Min. Rogerio Schietti no RHC 126.272/MG,



    Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.



    Outrossim, com vistas a estabelecer um parâmetro objetivo aplicável à causa de exclusão da tipicidade em voga, este Tribunal Superior firmou a orientação de que se reputa insignificante, a princípio, a subtração de bens móveis avaliados em até 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2050958/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 16/06/2023, e AgRg no HC n. 852.800/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023. Além disso, a Sexta Turma já delimitou que



    A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal (HC n. 486.854/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 18/11/2019).



    No caso em exame, reproduzo trecho da manifestação do Ministério Público Estadual (e-STJ fls. 172/173):



    Logo, é evidente que a conduta praticada pelo apelado Douglas Henrique dos Santos não se encaixa nos pressupostos supramencionados. 



    Isso porque, muito embora não tenha sido realizado auto de avaliação da res furtiva, sabe-se que a ausência da avaliação, por si só, não é capaz de apontar a inexpressividade da lesão. 



    Além disso, em uma rápida pesquisa na internet, verifico que os valores do bem furtado ultrapassam os 10% do salário mínimo vigente na época dos fatos, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.   Todavia, ainda que se considere que a atuação do apelado não tenha sido de grande repercussão no patrimônio do ofendido, consta da certidão de antecedentes criminais acostadas no evento 1 dos autos de origem, que o apelado Douglas é multirreincidente, inclusive em crimes de cunho patrimonial, o que denota relevante grau de reprovabilidade do comportamento.



    Desse modo, a conduta do réu se mostra ofensiva, reiterada em práticas criminosas, denotando uma maior reprovabilidade do comportamento, tendo em vista que tornou a delinquir.  Diante de tais fatos, resta impossível que se cogite na aplicação do princípio da insignificância. 



    Sob esse norte é a iterativa jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte Superior:



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Tem-se que a habitualidade delitiva é fundamento suficiente a afastar a incidência do princípio da bagatela. Nesse sentido: 



    (...).



    Por isso, conclui-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei).



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Ao exame dos autos, conforme a certidão de antecedentes criminais (evento 5) e consoante aponta a denúncia “Como atestam as certidões de antecedentes criminais do denunciado, este possui diversas passagens policiais com condenações já transitadas em julgado, sendo reincidente específico e conhecido no meio policial e judicial por crimes de furto, o que enseja conduta criminal reiterada”.



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelo ato dito coator no sentido de que “a conduta do réu se mostra ofensiva, reiterada em práticas criminosas, denotando uma maior reprovabilidade do comportamento, tendo em vista que tornou a delinquir”, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. Esta Suprema Corte já decidiu que “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019); “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.”(RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente